Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702465-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON MAIA DA SILVA, RM CONTABILIDADE, ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, REBECA MAIA MONTESUMA AGRAVADO: BIANCA DA SILVA MARQUES DE ARRUDA, CAROLINA OLIVEIRA TZEMOS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 245570531 dos autos originais que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e determinou o prosseguimento da fase de execução. Alegam os agravantes, em síntese, que a decisão deixou de observar os requisitos essenciais ao cumprimento de sentença, notadamente os dispostos no art. 524 do CPC: “[...] ausência do nome completo e do número de CPF das partes; a falta de identificação precisa dos juros aplicados e suas respectivas taxas; a ausência do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com a devida indicação do termo inicial e do termo final da correção monetária e dos juros; a não especificação de eventuais descontos legais; bem como a inexistência de indicação de bens passíveis de penhora”; ainda, sustentam a existência de excesso de execução. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requerem a confirmação da decisão que eventualmente defira a tutela requerida, assim como que seja reformada a decisão impugnada. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Custas recursais recolhidas (ID 75369074). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifei) Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, os agravantes se insurgem contra a seguinte decisão (ID 245570531 – autos originais): [...] As partes realizaram acordo, conforme petição de ID 2264397115, onde foi reconhecido pelos executados a dívida no valor de R$ 69.023,15; que os autores concederam um desconto de R$ 13.023,15, fixando o valor total do débito em R$ 56.000,00, já incluído honorários advocatícios, a ser pago em 20 prestações mensais, a primeira vencendo em 28/02/2025. Consta, ainda, do referido acordo, que em caso de inadimplemento, haverá o vencimento antecipado, a perda do desconto, multa de 20%, juros de 1% e correção monetária pelo INPC. A parte autora apresentou petição de cumprimento de sentença, alegando que a parte executada somente realizou o pagamento da primeira mensalidade. Os executados apresentaram impugnação, alegando que os valores cobrados extrapolam os limites dos Juizados Especiais; que não estão presentes os requisitos necessários ao cumprimento de sentença; que há excesso no valor da execução; que os autores não recolheram as custas processuais. Manifestação da parte autora alegando que há previsão contratual de vencimento antecipado e perda do desconto bem como a incidência das penalidades de multa, juros e correção monetária, requerendo ao final a improcedência da impugnação. Inicialmente há de se observar que não cabe razão aos executados quanto a ausência dos requisitos necessários, pois, não se trata de ação em autos apartados e sim fase dentro do mesmo processo, portanto, todos os dados relacionados a qualificação das partes já constam dos autos e, em sede de Juizados Especiais não há que se falar em pagamento de custas processuais em sede de primeira instância. Com relação ao excesso da execução, também sem razão à parte executada, uma vez que há previsão expressa no acordo entabulado entre as partes para que o débito retorne ao valor original, conforme disposto no item IV do acordo de ID 226439715: Em caso de descumprimento do presente acordo as parcelas vincendas tornar-se-ão vencidas automaticamente e os executados perderão o desconto aqui concedido, ou seja, o débito retornará ao valor originário fixado ao item I, com acréscimo de multa de 20% (vinte por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, garantido o abatimento de eventuais valores pagos. Quanto aos índices utilizados pela parte autora, também estão demonstrados na planilha de ID 235883169. Assim, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada, pois os valores trazidos pela parte autora são frutos do acordo assinado pelas partes e não quitados, portanto, deve o feito prosseguir nos termos apresentados pela parte autora. [...] (grifei) Nesse contexto, dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; veja-se, portanto, que os requisitos são cumulativos. No caso dos autos, os agravantes sustentam, inicialmente, que a petição de cumprimento de sentença careceria dos requisitos previstos no art. 524 do CPC; todavia, o argumento não merece prosperar, pois como bem destacado pelo juízo de origem ‘[...] não se trata de ação em autos apartados e sim fase dentro do mesmo processo, portanto, todos os dados relacionados a qualificação das partes já constam dos autos”; de igual forma, há a indicação dos juros, correção monetária, termos inicial e final de incidência, assim como dos descontos existentes (ID 235883169 dos autos originários); além disso, não há a obrigatoriedade de indicação de bens passíveis de penhora, conforme disposto no art. 524, inciso VII, do CPC. Por fim, importante registrar que houve descumprimento do acordo por parte dos agravantes, razão pela qual deve incidir a Cláusula IV da transação, que assim dispõe (ID 226439715 dos autos originários): [...] I. Os executados acima qualificados reconhecem a existência do débito total no valor total de R$ 69.023,15 (sessenta e nove mil reais e vinte três reais e quinze centavos), valor atualizado até 27/01/2025, composto pelo débito principal e honorários de sucumbência, nos termos do ID. 225216460. [...] IV. Em caso de descumprimento do presente acordo as parcelas vincendas tornar-se-ão vencidas automaticamente e os executados perderão o desconto aqui concedido, ou seja, o débito retornará ao valor originário fixado ao item I, com acréscimo de multa de 20% (vinte por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, garantido o abatimento de eventuais valores pagos. (grifei) Assim, o valor atual objeto do cumprimento de sentença, ao menos em cognição sumária, aparenta estar em consonância com as disposições do acordo celebrado entre as partes, inexistindo excesso na execução. Portanto, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela requerida, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora